Tribunal: TJMT
Processo: 1025949-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025949-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMANDA CAROLINA DE OLIVEIRA REIS - CPF: 347.261.228-27 (ADVOGADO), NILCE AZAMBUJA DE FREITAS - CPF: 421.161.471-15 (AGRAVANTE), SUELY ROSE DAVID MODESTO - CPF: 205.433.951-20 (AGRAVANTE), WANDERLY MODESTO AZAMBUJA - CPF: 230.627.541-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. BLOQUEIO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que manteve o bloqueio de valores em contas bancárias dos agravantes via SISBAJUD, rejeitando pedido de desbloqueio formulado em razão da natureza alimentar dos valores constritos, bem como indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os valores bloqueados nas contas bancárias dos agravantes são impenhoráveis por sua natureza alimentar; (ii) ocorreu prescrição intercorrente no processo executivo; e (iii) os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade da justiça deve ser concedida aos agravantes, pois instruíram o recurso com declarações de hipossuficiência e documentos que evidenciam a dependência de rendas alimentares para subsistência, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, na ausência de impugnação ou prova em sentido contrário.

4. A alegação de prescrição intercorrente não merece acolhimento, pois o juízo de origem já havia se manifestado sobre a questão, rejeitando expressamente tal alegação, decisão esta não impugnada oportunamente e, portanto, acobertada pela preclusão.

5. Os valores bloqueados são impenhoráveis, pois os agravantes comprovaram documentalmente que os montantes têm origem em proventos salariais, vencimentos públicos e benefícios previdenciários, sendo absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, não havendo descaracterização da natureza alimentar pela mera transferência entre contas de mesma titularidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A transferência de salário depositado em conta-salário para outras contas-correntes de mesma titularidade, por si só, não desnatura a natureza salarial da verba transferida, mantendo-se a impenhorabilidade.

2. Comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e consequente desbloqueio."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLY MODESTO AZAMBUJA, SUELY ROSE DAVID MODESTO e NILCE AZAMBUJA DE FREITAS em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º
0000275-33.2006.8.11.0041
- cumprimento de sentença – movida pelo BANCO DO BRASIL - manteve o bloqueio de valores em contas bancárias dos Agravantes por meio do sistema SISBAJUD, rejeitando o pedido de desbloqueio formulado em razão da natureza alimentar dos valores constritos, bem como indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e da impenhorabilidade dos montantes bloqueados.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que os valores constritos atingiram contas de titularidade dos Agravantes, entre os quais se encontram depósitos vinculados a
benefício previdenciário e conta salário
, cujos extratos e demais documentos comprobatórios foram apresentados.

Assim, defendem, a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, por se tratarem de valores de natureza alimentar, oriundos de salários e proventos previdenciários, em montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil; bem como o direito à tramitação prioritária, em razão da idade dos recorrentes, conforme preconizam o Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) e o artigo 1.048, I, do CPC.

Requerem a concessão da gratuidade da justiça, diante da hipossuficiência econômica comprovada por declaração e documentos anexos.

Sustem a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a alegada inércia processual do exequente por longos períodos, inclusive com tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis ao longo de mais de 19 anos de tramitação do feito executivo.

Requerem, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a imediata liberação dos valores bloqueados, eis que impenhoráveis em decorrência de seu valor e natureza alimentar.

O recebimento, processamento e provimento, para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação acima como medida de inteira Justiça e Direito, a fim de que os valores bloqueados sejam liberados, bem como para que seja extinto o processo, ante a demonstração da prescrição intercorrente.

A liminar foi parcialmente deferida (id.n.º 304972376).

Contrarrazões (id.n.º 310440389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLY MODESTO AZAMBUJA, SUELY ROSE DAVID MODESTO e NILCE AZAMBUJA DE FREITAS em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º
0000275-33.2006.8.11.0041
- cumprimento de sentença – movida pelo BANCO DO BRASIL - manteve o bloqueio de valores em contas bancárias dos Agravantes por meio do sistema SISBAJUD, rejeitando o pedido de desbloqueio formulado em razão da natureza alimentar dos valores constritos, bem como indeferiu o reconhecimento da prescrição intercorrente e da impenhorabilidade dos montantes bloqueados.

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade.

Os recorrentes instruíram o recurso com declarações de hipossuficiência e documentos bancários e fiscais que evidenciam a dependência de rendas alimentares para sua subsistência.

À luz do art. 99, §§2º e 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, na ausência de impugnação ou prova em sentido contrário.

Assim, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, como medida de justiça material e inclusão processual.

Sustentam os agravantes que o processo executivo tramita há mais de 19 anos, havendo longos períodos de inércia por parte do exequente, o que caracterizaria a prescrição intercorrente.

Contudo, verifica-se dos autos que o juízo de origem já havia se manifestado sobre a questão (ID 181325085), rejeitando expressamente a alegação de prescrição, decisão esta não impugnada oportunamente e, portanto, acobertada pela preclusão.

Dessa forma, resta vedada a rediscussão da matéria, nos termos do art. 505, I, do CPC.

O cerne da controvérsia reside na alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados

R$ 9.713,49, valor constrito nas contas dos agravantes por meio do sistema SISBAJUD.

Os recorrentes afirmam que os valores bloqueados têm origem em proventos salariais, vencimentos públicos e benefícios previdenciários, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Cabe ao devedor, como regra, o ônus de demonstrar a natureza impenhorável do valor penhorado, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. E, no caso concreto, esse ônus foi efetivamente cumprido pelos agravantes, de forma robusta e individualizada: i) a agravante SUELY ROSE DAVID MODESTO comprovou ser servidora pública municipal, com recebimento mensal de salário por meio de conta salário da Prefeitura de Três Lagoas, cuja quantia é imediatamente transferida para sua conta corrente — operação esta que não desnatura a natureza alimentar dos valores. A prova é documental e incontroversa. ii) o agravante WANDERLY MODESTO AZAMBUJA apresentou holerites e extratos bancários demonstrando o recebimento regular de proventos. Ainda que o bloqueio não tenha sido integral, atingiu parcela comprovadamente alimentar, o que, por si só, veda a penhora; iii) a agravante NILCE AZAMBUJA DE FREITAS demonstrou, por meio de extratos e documentos bancários, o recebimento de benefício previdenciário do INSS, sendo pessoa idosa e aposentada. Os valores são únicos, regulares e não misturados com receitas de outra origem, revelando-se absolutamente impenhoráveis.

O entendimento jurisprudencial é firme:

“Transferência de salário depositado em conta-salário para outras contas-correntes, por si só, não desnatura a natureza salarial da verba transferida - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Limitação a valores acima de 40 salários-mínimos - Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis - Artigo
833
,
X
, do
CPC
” (STJ - AREsp: 2455870, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 05/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Improbidade Administrativa – Bloqueio de valores em conta corrente do agravante – Impenhorabilidade do valor depositado a título de proventos em conta corrente bancária – Comprovada a transferência de conta salário para conta corrente – Impenhorabilidade em conta corrente de valores até 40 salários-mínimos – Decisão reformada - Desbloqueio da conta corrente e devolução do numerário depositado Recurso provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21177184720248260000 Serra Negra, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 02/07/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2024)

“O salário é verba de natureza alimentar, que visa assegurar a sobrevivência do indivíduo, bem como de sua família, na cristalina demonstração de salvaguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, por isso a penhora que venha a recair sobre verba dessa natureza é ilegal (Artigo 833, IV e §2º, CPC). A transferência do salário entre contas de titularidade do trabalhador não retira a natureza da verba, eis que proveio de seu labor.”
(
TJ-MG – AI n.º 26445679320238130000, rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 01/03/2024
)

No caso em apreço, todos os documentos apresentados evidenciam, de forma clara, a natureza alimentar das verbas constritas, não havendo margem para manter o bloqueio sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à função protetiva do processo executivo.

A decisão agravada, ao ignorar essa prova e condicionar a análise à manifestação do exequente, inverteu indevidamente o ônus da prova e implicou violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, para: i) conceder o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes; ii) reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o imediato desbloqueio da quantia de R$ 9.713,49, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025